Tribunal: STF
Processo: ARE 1583444
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PAGAMENTO EM ATRASO. ACESSÓRIOS. MULTA E JUROS DE MORA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARTIGO 20, § 4º, DO CPC/73. APLICAÇÃO. POSSIBILIDADE.



    1. O provimento recorrido encontra-se devidamente fundamentado, tendo dado à lide a solução mais consentânea possível, à vista dos elementos contidos nos autos, sendo certo, ainda, que o recurso apresentado pela apelante não trouxe nada de novo que pudesse infirmar o quanto decidido, motivo pelo qual a sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    2. No que diz respeito à prescrição dos juros e multa de mora, restou demonstrado, nos autos, o não advento da prescrição, considerando que, sendo o crédito tributário referente ao ano de 2003, houve a interrupção do lustro prescricional no ano de 2006, pela entrega da DCOMP, que, após analisada e homologada, em parte, no ano de 2010, ensejou a interposição de manifestação de inconformidade pela demandante, mantendo, assim, a interrupção da prescrição até o julgamento do aludido recurso, em 2013. E, tendo em vista o ajuizamento desta ação em 2014, não há mesmo que se excogitar do advento da prescrição.



    3. Carece de razoabilidade o entendimento externado pela apelante no sentido de que, apesar de não ter havido a prescrição do crédito tributário "principal", teria ocorrido a prescrição dos acessórios - juros e multa de mora -, na medida em que a declaração que fez abrangeu, unicamente o valor principal, e não os acessórios. Descura-se, a apelante, de princípio geral de direito, aplicável à espécie, de que o acessório segue o principal. Precedentes.



    4. Os juros e a multa de mora devidos pelo pagamento, a destempo, do tributo é ex lege, ou seja, deriva da própria legislação tributária, não necessitando, assim, de constituição. De mais a mais, ainda que assim não se entenda, fato é que, como bem destacado no provimento vergastado, seria inviável excogitar-se em constituição do crédito referente à multa e aos juros antes de finalizado o procedimento que apreciou a DCOMP apresentada pela demandante/apelante e que somente restou finalizado no ano de 2013, consoante alhures demonstrado.



    5. No que diz respeito aos honorários advocatícios, verifica-se que, ao contrário do alegado pela União Federal em seu apelo, mostra-se possível, na espécie, a fixação dos honorários advocatícios mediante apreciação equitativa do juiz, nos termos do § 4º do artigo 20 do CPC/73, aplicável à espécie, à vista da improcedência da presente demanda e a ausência de condenação, a legitimar a incidência do indigitado dispositivo que, ao contrário do entendimento equivocado da apelante, não tem aplicabilidade somente quanto a Fazenda Pública for vencida, sendo essa apenas uma das hipóteses que legitimavam a aplicação do referido regramento.



    6. Certo, ainda, que o valor arbitrado a título de honorários - 5% sobre o valor da causa (R$ 8.532.266,48, em outubro/2014) - mostra-se mais que suficiente à remuneração condigna dos patronos da parte adversa.



    7. Registre-se, por fim, que a adoção, pelo presente julgado, dos fundamentos externados na sentença recorrida - técnica de julgamento "per relationem" -, encontra amparo em remansosa jurisprudência das Cortes Superiores, mesmo porque não configura ofensa ao artigo 93, IX, da CF/88, que preceitua que "todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade (...)". Precedentes do E. STF e do C. STJ.



    8. Apelações improvidas.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente